Tribunal: TJMT
Processo: 1001840-20.2025.8.11.0018
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001840-20.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDVALDO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 340.312.861-04 (APELADO), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), EDUARDO MUNHOZ DE OLIVEIRA - CPF: 042.755.451-92 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE REVISÃO DE OFÍCIO. INTERPRETAÇÃO DA TAXA GLOBAL DE INADIMPLÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta em virtude de sentença que, em Embargos à Execução fundados em cédula de crédito bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos e limitou os juros moratórios ao patamar de 1% ao mês, e reconheceu abusividade na taxa anual de 39,341217%, mantendo os demais encargos e a exigibilidade do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve reconhecimento de abusividade dos juros moratórios de ofício, em violação ao Enunciado n. 381 da Súmula do STJ; (ii) estabelecer se o percentual de 39,341217% ao ano corresponde exclusivamente a juros moratórios ou à taxa global de encargos do período de inadimplência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal não prospera, pois, a Apelação enfrenta diretamente os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, II, do CPC.

4. A vedação prevista no Verbete Sumular n. 381 do STJ não incide, uma vez que os Embargantes suscitaram expressamente a abusividade dos encargos moratórios na petição inicial, afastando qualquer atuação de ofício.

5. A leitura sistemática das cláusulas contratuais evidencia que o percentual de 39,341217% ao ano representa a taxa global aplicável no período de inadimplência, composta por encargos remuneratórios e pelo acréscimo moratório.

6. A prova documental, especialmente a memória de cálculo, demonstra que o encargo moratório efetivo corresponde a 1% ao mês, em conformidade com o limite estabelecido pelo Enunciado n. 379 da Súmula do STJ.

7. A sentença parte de premissa fática equivocada ao tratar a taxa global como se fosse exclusivamente moratória, o que leva à indevida conclusão de abusividade.

8. A orientação jurisprudencial em casos análogos reconhece que, nessa estrutura contratual, a mora incide como diferencial sobre a taxa remuneratória, sem ultrapassar o limite legal.

9. Afastado o único fundamento que sustentava a procedência parcial dos embargos, impõe-se reconhecer a regularidade dos encargos e a exigibilidade integral do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A vedação de reconhecimento de abusividade de cláusulas bancárias de ofício não se aplica quando houver provocação expressa da parte. 2. A taxa global de inadimplência que engloba encargos remuneratórios e moratórios não pode ser confundida com juros de mora isolados. 3. Não há abusividade quando os juros moratórios efetivos respeitam o limite de 1% ao mês, ainda que inseridos em taxa anual global superior.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II, e art. 85, § 11; CDC, arts. 6º, V, e 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas n. 176, 379 e 381; TJMS, Apelação Cível n. 0809443-60.2022.8.12.0001, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j. 08.02.2023.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Univales — SICREDI UNIVALES MT/RO
em face da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos dos Embargos à Execução opostos por
Eduardo Munhoz de Oliveira
e
Edvaldo Luiz de Oliveira
.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos, reconheceu a abusividade dos juros moratórios previstos na Cédula de Crédito Bancário n. C40630683-0, por entender que o percentual de 39,341217% ao ano corresponderia a aproximadamente 3% ao mês, superando o limite de 1% ao mês estabelecido pelo Verbete Sumular n. 379 do Superior Tribunal de Justiça, e determinou sua limitação a esse patamar. Condenou, ainda, a Embargada ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do Embargante, fixado em 10% do proveito econômico obtido.

Inconformada, a instituição financeira Apelante sustenta que o reconhecimento da abusividade dos juros moratórios teria ocorrido de ofício, em violação ao Enunciado n. 381 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a matéria não teria sido deduzida pelos Embargantes em sua peça inaugural.

Alega, ainda, que a sentença teria incorrido em equívoco de premissa fática, ao interpretar o percentual de 39,341217% ao ano como taxa de mora pura e autônoma, quando, em rigor, essa cifra corresponderia à taxa total de encargos do período de inadimplência, composta pelos juros remuneratórios de 23,918787% ao ano acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, de modo que o encargo moratório efetivamente cobrado pela cooperativa nunca superou o limite legal.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença para que os pedidos dos embargos sejam julgados improcedentes, com a condenação dos Embargantes ao pagamento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no Id. 351248885.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
Eduardo Munhoz de Oliveira
e
Edvaldo Luiz de Oliveira
opuseram Embargos à Execução em face da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Univales — SICREDI UNIVALES MT/RO
, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1001517-15.2025.8.11.0018, fundada na Cédula de Crédito Bancário n. C40630683-0, na modalidade de abertura de limite de crédito rotativo, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com vencimento em 06 de março de 2025, sendo o saldo devedor apurado no montante de R$ 64.439,97 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos) na data da propositura da execução.

Edvaldo Luiz de Oliveira figura nos autos como emitente da cédula e devedor principal, e Eduardo Munhoz de Oliveira como avalista.

Em sede de embargos, os Executados sustentaram a falta de liquidez do título executivo, ao argumento de que a natureza rotativa da operação, com múltiplas movimentações de crédito e débito ao longo da vigência do contrato, exigiria memória de cálculo mais detalhada do que a apresentada pela cooperativa, comprometendo os atributos de certeza e liquidez da Cédula de Crédito Bancário.

Alegaram, ainda, a ilegalidade da utilização da taxa referencial DI-Cetip como indexador dos juros remuneratórios, com fundamento no Enunciado n. 176 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a incidência de encargos abusivos, notadamente os juros remuneratórios e moratórios em patamares que descreveram como flagrantemente desproporcionais, aludindo a juros remuneratórios de 37,06% ao ano e juros moratórios de 52,49% ao ano, postulando a revisão das cláusulas correspondentes com fundamento nos arts. 6º, inciso V, e 51 do Código de Defesa do Consumidor, bem como a descaracterização da mora como consequência do reconhecimento da abusividade dos encargos do período de normalidade.

Por fim, ressaltaram a existência de excesso de execução no importe de R$ 11.416,00 (onze mil, quatrocentos e dezesseis reais), apurado em laudo pericial unilateral que apontou metodologia de amortização incompatível com os princípios da boa-fé e da moderação.

A cooperativa executada apresentou impugnação, arguindo preliminarmente a incorreção do valor da causa e defendendo, no mérito, a regularidade integral do título executivo, a validade dos encargos pactuados e a legitimidade da execução pelo valor apurado na memória de cálculo.

Após a instrução processual, o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os embargos, afastando as teses de iliquidez do título, de nulidade da taxa DI-Cetip, de abusividade dos juros remuneratórios e de excesso de execução, mas acolheu, de forma parcial, a pretensão revisional dos encargos moratórios.

O Julgador sentenciante reconheceu a abusividade dos juros de mora pactuados no patamar de 39,341217% ao ano, por entender que tal percentual corresponderia a aproximadamente 3% ao mês, superior ao limite de 1% ao mês fixado pelo Verbete Sumular n. 379 do Superior Tribunal de Justiça, e determinou a sua limitação a esse patamar. Os demais encargos foram mantidos e a exigibilidade do crédito foi preservada.

Inconformada, a instituição financeira Apelante sustenta que o reconhecimento da abusividade dos juros moratórios teria ocorrido de ofício, em violação ao Enunciado n. 381 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a matéria não teria sido deduzida pelos Embargantes em sua peça inaugural.

Alega, ainda, que a sentença teria incorrido em equívoco de premissa fática, ao interpretar o percentual de 39,341217% ao ano como taxa de mora pura e autônoma, quando, em rigor, essa cifra corresponderia à taxa total de encargos do período de inadimplência, composta pelos juros remuneratórios de 23,918787% ao ano acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, de modo que o encargo moratório efetivamente cobrado pela cooperativa nunca superou o limite legal.

Os Embargantes apresentaram contrarrazões, suscitando, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que as razões da Apelação não teriam impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a reproduzir argumentos anteriormente apresentados.

No mérito, sustentam que a abusividade dos juros moratórios foi expressamente arguida na peça inaugural dos embargos, afastando a incidência do Enunciado n. 381 do STJ, e que inexiste erro de premissa fática, pois a subtração aritmética dos percentuais anuais demonstraria que os juros moratórios puros superariam o limite de 1% ao mês.

Pois bem.

A controvérsia recursal comporta apreciação em três ordens distintas: a questão atinente à admissibilidade do recurso, suscitada em preliminar pelas contrarrazões; e, superada aquela, as questões de mérito referentes à aplicabilidade do Verbete Sumular n. 381 do STJ e ao alegado equívoco de premissa fática da sentença.

Da preliminar de não conhecimento por suposta violação à dialeticidade recursal:

A arguição de não conhecimento do recurso, fundada na alegada inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade, consagrado no art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o dever de expor, de forma específica e fundamentada, os fundamentos de fato e de direito pelos quais pugna pela reforma da decisão impugnada.

A sua inobservância pressupõe que as razões recursais não guardem qualquer correlação lógica com o julgado, limitando-se à reprodução de argumentos genéricos que sequer tangenciam os fundamentos da sentença. Essa situação não se configura na espécie.

O exame das razões recursais revela que a Apelante ataca, de forma direta e específica, os dois pilares sobre os quais se assenta a parte dispositiva da sentença que lhe foi desfavorável: a premissa de que os juros moratórios teriam sido reconhecidos como abusivos de ofício, em violação ao Enunciado n. 381 do STJ, e a premissa fática de que o percentual de 39,341217% ao ano representaria exclusivamente juros de mora, com consequente extrapolação do limite de 1% ao mês.

Essas teses dialogam diretamente com os fundamentos da sentença recorrida e são suficientes para permitir o exercício pleno da jurisdição revisional.

A circunstância de o recurso ter reiterado argumentos anteriormente formulados nos embargos de declaração não configura, por si só, descumprimento do dever de dialeticidade, trata-se, antes, de insurgência meritória sobre a qual este Colegiado se deve pronunciar.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Da inaplicabilidade do Enunciado n. 381 da Súmula do STJ — ausência de revisão
ex officio
:

A primeira tese recursal, fundada no Enunciado n. 381 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, não comporta acolhimento.

O Verbete Sumular n. 381 do STJ veda ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas nos contratos bancários. O fundamento da restrição reside no princípio dispositivo e na necessidade de preservação do contraditório: em tais relações, a nulidade das cláusulas abusivas não opera automaticamente por iniciativa judicial, exigindo que a parte interessada provoque o Juízo sobre o ponto, sob pena de supressão do direito de defesa da contraparte.

Na hipótese, todavia, a abusividade dos encargos moratórios foi expressamente deduzida pelos Embargantes em sua peça inaugural, não constituindo matéria reconhecida de ofício.

A petição inicial dos Embargos à Execução menciona, de modo textual e reiterado, a incidência de juros moratórios em patamares que descreve como "flagrantemente desproporcionais", aludindo especificamente a "juros moratórios de 52,49% ao ano, em violação direta aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual", e postulando expressamente a revisão das cláusulas contratuais que preveem tais encargos, com fundamento nos arts. 6º, inciso V, e 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Há, portanto, provocação expressa da parte legitimada para o exame da questão, o que afasta, de modo cabal, a incidência da vedação sumulada.

O Julgador de primeiro grau, ao apreciar a abusividade dos encargos moratórios, não ultrapassou os limites da lide, mas simplesmente analisou pedido regularmente formulado e submetido ao contraditório.

A diferença entre o percentual mencionado na inicial dos embargos (52,49% ao ano) e o percentual reconhecido como abusivo na sentença (39,341217% ao ano) não altera essa conclusão, pois o pedido de revisão dos encargos moratórios foi formulado de forma genérica e compreensiva, abarcando qualquer percentual que extrapolasse os limites legais.

A tese de revisão
ex officio
, portanto, não encontra amparo nos autos e deve ser rejeitada.

Do equívoco de premissa fática — a natureza jurídica do percentual de 39,341217% ao ano:

A segunda tese recursal, atinente ao suposto equívoco de premissa fática cometido pela sentença recorrida ao qualificar o percentual de 39,341217% ao ano como taxa de mora pura e autônoma, merece acolhimento e conduz à reforma integral do julgado.

Para o adequado exame da questão, é indispensável a leitura cuidadosa e integrada das cláusulas contratuais da Cédula de Crédito Bancário n. C40630683-0 (id. 351248869), firmada em 11 de março de 2024, que constitui o título executivo objeto da Execução originária.

A cláusula de encargos remuneratórios estipula que sobre o saldo médio devedor incidirão juros apurados pela taxa referencial DI-Cetip Over (Extra-Grupo) acrescida de 23,918787% ao ano, equivalentes a 1,803200% ao mês, capitalizados mensalmente.

Cuida-se da taxa de remuneração do capital no período de normalidade contratual, composta de dois elementos: a variação do CDI, de natureza flutuante e indexada ao mercado interbancário, e um percentual fixo adicional de 1,8032% ao mês.

A cláusula de encargos moratórios, por seu turno, estabelece que, a contar do vencimento ordinário ou antecipado da cédula, passará a incidir "a remuneração acumulada, no período, da taxa referencial DI-Cetip Over (Extra-Grupo) (...) mais juros efetivos anuais de 39,341217% ao ano".

O parágrafo único dessa mesma cláusula é de interpretação decisiva: explicita que os encargos moratórios "serão calculados e capitalizados na mesma forma e periodicidade utilizadas até o vencimento desta cédula", dispositivo que sinaliza inequivocamente que a taxa de 39,341217% ao ano, no período de inadimplência, não se soma aos encargos remuneratórios preexistentes, mas os substitui, passando a representar o custo total do crédito nessa fase.

A leitura sistemática dessas cláusulas revela que a estrutura de encargos adotada pela cooperativa opera da seguinte forma: durante a normalidade contratual, aplica-se CDI acrescido de 23,918787% ao ano (equivalentes a 1,8032% ao mês); sobrevindo a inadimplência, a taxa fixa adicional eleva-se para 39,341217% ao ano, mantendo-se a incidência do CDI.

A diferença entre os dois percentuais fixos, de aproximadamente 15,42 pontos percentuais ao ano, corresponde ao acréscimo moratório propriamente dito, o qual, convertido para taxa mensal equivalente pelo método composto, situa-se em torno de 1,2% ao mês.

Esse raciocínio, por si só, já seria suficiente para afastar a conclusão da sentença de que os juros moratórios corresponderiam a "aproximadamente 3% ao mês", pois essa taxa global inclui, em sua composição, o componente remuneratório de 1,8032% ao mês, que não ostenta natureza moratória.

Essa interpretação, longe de constituir mera conjectura hermenêutica, encontra confirmação direta, expressa e irrefutável na memória de cálculo elaborada pela própria cooperativa Apelante e juntada aos autos da execução originária.

A memória de cálculo apresentada nos autos da Execução (id. 199101945), discrimina com precisão os componentes do débito executado, indicando, como itens distintos e autônomos: "Juros Remuneratórios: 1,80% ao mês capitalizados de forma composta" e "Juros Moratórios: 1% ao mês capitalizados de forma simples".

Esse documento, produzido unilateralmente pela parte credora no exclusivo interesse da Execução, constitui elemento probatório de elevada força persuasiva e, nesse ponto, de caráter confessório, que demonstra, sem margem para dúvida razoável, que os juros de mora efetivamente praticados no período de inadimplência correspondem a 1% ao mês, exatamente o limite estabelecido pelo Verbete Sumular n. 379 do Superior Tribunal de Justiça, e que o percentual de 39,341217% ao ano representa a soma dos encargos remuneratórios com o diferencial moratório de 1% ao mês, não se confundindo, em hipótese alguma, com a taxa moratória em sua expressão pura e isolada.

O equívoco metodológico em que incorreu a sentença recorrida torna-se evidente a partir dessa análise. O Julgador
a quo
converteu diretamente o percentual anual de 39,341217% para taxa mensal equivalente, obtendo aproximadamente 2,8032% ao mês, e concluiu que esse seria o encargo moratório cobrado, superior ao limite de 1% ao mês.

Esse raciocínio, embora matematicamente correto em sua operação aritmética, parte de premissa fática equivocada: toma o percentual fixo da fase de inadimplência como se fosse exclusivamente composto de mora, quando ele representa o custo total, remuneratório mais moratório, do período de inadimplemento.

Ao desconsiderar o componente remuneratório de 1,8032% ao mês já embutido nessa taxa global, a sentença superestimou o encargo moratório puro e, com isso, reconheceu abusividade onde inexiste.

Esse entendimento encontra amparo em precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, prolatado em situação juridicamente idêntica, envolvendo a mesma cooperativa do Sistema SICREDI e a mesma arquitetura contratual.

No julgamento da Apelação Cível n. 0809443-60.2022.8.12.0001, pela 1ª Câmara Cível daquela Corte, sob a relatoria do Desembargador Marcos José de Brito Rodrigues, em 08 de fevereiro de 2023, o Colegiado assentou que os juros de mora, nessa modalidade de contratação, são aplicados como diferencial sobre a taxa remuneratória, resultando em mora efetiva de 1% ao mês, em estrita conformidade com o Enunciado n. 379 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e que inexiste, por conseguinte, ilegalidade a ser reconhecida.

A uniformidade de solução para situação contratual idêntica recomenda, também por razões de isonomia e segurança jurídica, que se adote idêntica conclusão no caso.

Afastada, portanto, a premissa de que os juros moratórios pactuados superariam o limite de 1% ao mês, desaparece o único fundamento que sustentou o acolhimento parcial dos Embargos à Execução.

As demais teses dos Embargantes (iliquidez do título, abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da taxa DI-Cetip e excesso de execução) foram todas expressamente rejeitadas pela sentença recorrida, com fundamentação adequada e em consonância com a jurisprudência consolidada desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça, e não foram objeto de recurso pelos próprios Embargantes.

Essas matérias transitaram em julgado, não havendo sobre elas matéria devolvida à apreciação deste Colegiado. A exigibilidade do crédito executado, a licitude da capitalização mensal de juros, a validade da taxa DI-Cetip como referencial remuneratório e a regularidade formal do título são, portanto, questões definitivamente assentadas.

Reconhecida a correção da estrutura contratual e afastado o único fundamento que conduziu ao julgamento de parcial procedência dos embargos, impõe-se a reforma integral da sentença para que os pedidos dos Embargos à Execução sejam julgados improcedentes, restaurando-se a exigibilidade plena e irrestrita do crédito executado no importe de R$ 64.439,97 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos), acrescido dos encargos moratórios contratuais incidentes a partir do vencimento em 06 de março de 2025, nos termos da Cédula de Crédito Bancário n. C40630683-0.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso de Apelação,
reformo integralmente a sentença recorrida e julgo improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução, determinando o prosseguimento regular da Execução de Título Extrajudicial n. 1001517-15.2025.8.11.0018 pelo valor originalmente executado, acrescido dos encargos moratórios contratuais, na forma da fundamentação supra.

Inverto o ônus sucumbencial e condeno os Embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa.

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026